Tribunal: TJSP
Processo: 2102009-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que, após ser visualizado por PMs, evadiu-se com dois outros indivíduos, um deles, seu irmão, que dispensou uma mochila com quantidade significativa de drogas de diversas naturezas. Apreendido com o paciente dinheiro e celular. Ainda que a certidão de antecedentes não indique

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que, após ser visualizado por PMs, evadiu-se com dois outros indivíduos, um deles, seu irmão, que dispensou uma mochila com quantidade significativa de drogas de diversas naturezas. Apreendido com o paciente dinheiro e celular. Ainda que a certidão de antecedentes não indique apontamentos, tinha contra si, mandado de prisão expedido em autos da execução penal em trâmite no Mato Grosso do Sul, pelo delito de roubo. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.